Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE CELULAR FURTADO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE DE PERDÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação, nos termos do artigo 180, caput, do Código Penal, em razão da aquisição, por comerciante do ramo de assistência técnica em eletrônicos, de aparelho celular furtado, por valor inferior ao de mercado, sem nota fiscal ou qualquer documento referente à negociação. A sentença fixou pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa ou a concessão de perdão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova é suficiente para sustentar a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no § 3o do art. 180 do Código Penal; (iii) determinar se é cabível a concessão do perdão judicial nos termos do § 5o do mesmo dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas por documentos oficiais, declarações da vítima e depoimentos colhidos em juízo, incluindo o próprio réu, que confirmou ter adquirido o aparelho sem documentação e de pessoa não identificada.
4. A presença de dolo eventual decorre das circunstâncias da aquisição: compra de celular com avaria, sem nota fiscal, por valor abaixo do mercado, de pessoa desconhecida, sem exigência de comprovação de origem, o que, conforme jurisprudência consolidada, é suficiente para configurar o elemento subjetivo do tipo.
5. A simples alegação de consulta ao site da ANATEL não se mostra idônea para afastar o dolo, sobretudo diante da inexistência de qualquer outro elemento que demonstrasse a origem lícita do bem.
6. A desclassificação para receptação culposa é inviável diante da demonstração do dolo eventual, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do TJDFT.
7. O perdão judicial previsto no § 5o do art. 180 do Código Penal somente é aplicável à modalidade culposa da receptação, sendo incabível sua concessão no presente caso.
8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com atenuante de confissão reconhecida, substituição por pena restritiva de direitos e fixação do regime aberto, não havendo irregularidade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação do dolo eventual na receptação se dá pelas circunstâncias da aquisição do bem, como ausência de nota fiscal, preço abaixo do mercado, avaria visível e compra de pessoa desconhecida.
2. A simples consulta ao sistema da ANATEL não afasta o dolo quando ausentes elementos adicionais que indiquem a origem lícita do bem.
3. É inviável a desclassificação para a modalidade culposa se demonstrada, mesmo que por indícios, a ciência ou a assunção do risco quanto à origem criminosa do objeto.
4. O perdão judicial previsto no § 5o do art. 180 do Código Penal é restrito à receptação culposa.